Tribunal: TJMT
Processo: 1046160-57.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046160-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON BRANCHIER PETSCH - CPF: 679.609.102-78 (APELADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (APELANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. INEFICÁCIA. COBRANÇA INDEVIDA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por contra sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ao pagamento de R$ 2.200,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço na instalação de sistema de energia solar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro contratual diante da relação de consumo;

(
ii
) verificar a eficácia da cláusula compromissória arbitral constante do contrato;

(
iii
) apurar a existência de cobrança indevida e atraso na execução do serviço, bem como o cabimento da restituição de valores;

(
iv
) analisar a configuração e o quantum da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro contratual não prevalece quando se trata de relação de consumo, em atenção ao art. 101, I, do CDC, sendo abusiva a disposição que impõe foro diverso do domicílio do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (CC 48.647/RS; REsp 425.368/ES).

Em contratos de adesão submetidos ao regime do
Código de Defesa do Consumidor
, a
cláusula compromissória de arbitragem
é ineficaz quando não houver manifestação expressa do consumidor em aderir à via arbitral, conforme o art. 51, VII, do CDC e a jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.635.428/SP).

A relação contratual configura consumo, enquadrando o apelado como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC), sendo cabível a
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC) diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

Restou comprovada
cobrança indevida
de R$ 1.000,00, referente à estrutura metálica não utilizada na instalação do sistema fotovoltaico, sendo devida a restituição do valor.

Quanto às
faturas de energia elétrica
, apenas a de novembro/2023 reflete consumo posterior ao prazo contratual máximo (70 dias contados do primeiro pagamento), devendo a indenização ser reduzida para R$ 600,00, correspondente à média mensal de prejuízo comprovada.

A conduta da empresa — consistente em cobrança indevida, atraso na instalação, resistência injustificada ao fornecimento de documentos e ausência de informações adequadas — configura
falha na prestação do serviço
que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando
dano moral indenizável
.

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de reparação e de caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, apenas
para

reduzir a condenação por danos materiais
de R$ 2.200,00 para
R$ 1.600,00
, mantendo-se a condenação pelos danos morais em R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

Em relações de consumo, é abusiva a cláusula de eleição de foro que impõe ao consumidor foro diverso de seu domicílio.

A cláusula compromissória arbitral constante de contrato de consumo é ineficaz se ausente manifestação expressa do consumidor em aderir à arbitragem.

A cobrança de valor por serviço não prestado configura falha na prestação do serviço e enseja restituição simples do montante.

O atraso injustificado na entrega de sistema fotovoltaico e a ausência de informações adequadas caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 51, VII, 101, I; CPC, art. 63, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, CC 48.647/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 23.11.2005;

STJ, REsp 425.368/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.08.2002;

STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 12.09.2017;

TJMT, N.U. 1000604-66.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 21.08.2025;

TJMT, N.U. 1016852-44.2021.8.11.0041, Rel. Des.ª Maria Helena
Gargaglione

Povoas
, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1046160-57.2023.8.11.0041

C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
X
EMERSON BRANCHIER PETSCH

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
C O ENERGIA SOLAR LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos materiais e morais por falha na prestação de serviço ajuizada por
EMERSON BRANCHIER PETSCH
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento do quantum de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a título de danos materiais, sendo R$ 1.000,00 (mil reais) referentes a suposto pagamento em excesso pela instalação de estrutura metálica que não foi utilizada e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) relativos às faturas de energia elétrica dos meses de outubro e novembro de 2023, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A apelante inicialmente suscita preliminar da incompetência do juízo em virtude da cláusula de eleição de foro prevista no contrato e, ainda, a existência de convenção de arbitragem, razão pela qual pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta a inexistência de obrigação de restituir o valor de R$ 1.000,00 referente ao suposto pagamento em excesso, argumentando que o preço firmado no contrato foi de R$ 20.000,00 pela usina como um todo, sem especificação ou discriminação de qualquer estrutura metálica.

Alega erro de julgamento na condenação por danos materiais relativos às faturas de energia elétrica, afirmando que a cláusula 8 do contrato estabelecia prazo de 45 a 70 dias para a conclusão da obra, contados do primeiro pagamento, e que tal prazo ainda estava em curso na data da leitura da fatura de energia elétrica (04/10/2023).

Defende a inexistência de danos morais, ao argumento que os fatos narrados pelo apelado não passaram de meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, incapazes de gerar o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca e a readequação dos ônus processuais.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 320845481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
PRELIMINAR DA
ELEIÇÃO DE FORO
.

Eminentes pares:

A apelante alega que o contrato firmado elegeu o foro da comarca de Várzea Grande para análise das questões dele decorrentes, conforme Cláusula 23.

Sem razão contudo.

Em se tratando de relação de consumo, o artigo 101, I, do CDC faculta ao autor-consumidor propor a demanda no foro do seu domicílio, prevalecendo sobre eventual cláusula contratual em sentido contrário, especialmente quando se verifica a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a cláusula de eleição de foro em contratos de adesão de consumo pode ser considerada abusiva quando dificultar o acesso do consumidor à Justiça.

"
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência
ex

officio
. (...)"

(STJ,CC nº 48.647/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 23.11.2005, DJ 5.12.2005, p. 215)

"Processual Civil. Recurso Especial. Contrato de adesão.Código de Defesa do consumidor. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Nos termos do precedente exarado pela Segunda Seção deste Tribunal,
é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor
, considerando-se nula estipulação contratual a respeito da eleição de foro diverso. Precedentes"

(STJ,REsp nº 425.368/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 30.8.2002, DJ 16.12.2002, p. 318).

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários do Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, contra decisão de primeiro grau que acolheu preliminar de incompetência territorial suscitada pelos réus, José Edmilson
Seletti
e
Liseane

Colling
Almada
Seletti
, em sede de embargos monitórios e declinou da competência para o foro do domicílio dos réus, na Comarca de Curitiba/PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de adesão, em face da alegada relação de consumo e da vulnerabilidade dos réus; e (
ii
) definir se é aplicável o foro do domicílio dos réus, com fundamento na proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no art. 63, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o foro de eleição previsto em contratos de adesão bancários deve ser afastado quando sua aplicação impõe desvantagem ao consumidor, prevalecendo o foro do domicílio do devedor, a fim de preservar o equilíbrio contratual e a ampla defesa (
AgInt
no
AREsp
1.337.742/DF;
AgInt
no
AREsp
1605331/RO).

A relação contratual estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º, do CDC), em razão da vulnerabilidade técnica e econômica dos agravados, pessoas físicas, frente à instituição financeira, que figura como fornecedora.

A cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de adesão é considerada abusiva quando impõe ao consumidor a obrigação de litigar em foro diverso de seu domicílio, em prejuízo à sua defesa, conforme disposto no art. 63, §3º, do CPC.

No caso concreto, a aplicação da cláusula de eleição de foro que estipula o foro de Cuiabá/MT coloca os agravados em desvantagem excessiva, uma vez que
os mesmos
estão domiciliados em Curitiba/PR, o que justifica a manutenção da decisão que determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio dos réus.

A decisão recorrida é compatível com precedentes que asseguram a prevalência do foro do domicílio do consumidor em relações de consumo, notadamente em contratos de adesão que envolvem instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão bancários é considerada abusiva quando impõe ao consumidor desvantagem ou dificuldade de acesso à ampla defesa, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor.

As relações bancárias, por configurarem relação de consumo, submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor.

O juiz pode reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro, quando esta comprometer direitos do consumidor, nos termos do art. 63, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, §2º; CPC, art. 63, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.742/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1605331/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.833.634/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 16.11.2021; TJMT, N.U. 1018148-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023. (N.U 1028891-
94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 27/12/2024)

No caso em tela, o apelado reside em Cuiabá/MT, sendo este o foro competente para o ajuizamento da ação, nos termos do art. 101, I, do CDC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR
DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM

Eminentes pares:

A apelante sustenta a existência de cláusula compromissória arbitral no contrato firmado entre as partes, o que afastaria a jurisdição estatal para dirimir o conflito, mais uma vez, sem razão a apelante.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, visto que a empresa apelante oferta venda de produto mediante remuneração, nos termos do artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o artigo 51, VII, do CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória de arbitragem. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em contratos de consumo, a cláusula compromissória só terá eficácia quando não houver imposição pelo fornecedor e quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, quando o consumidor concordar ou ratificar expressamente com a instituição.

No caso em análise, a atitude do consumidor em promover o ajuizamento da ação evidencia sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe sua utilização, por ser considerada abusiva nos termos do art. 51, VII, do CDC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E MULTA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL EM CONTRATO DE CONSUMO. INEFICÁCIA CONTRA O CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por CX Construções Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e multa, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marcelo Henrique de Carvalho,
reconhecendo a rescisão por culpa da ré, com condenação à restituição integral dos valores pagos, com correção monetária pelo IGP-M e juros de 1% ao mês desde a citação, além da imposição de multa contratual de 2%, invertida em favor do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a existência de cláusula compromissória arbitral impõe a extinção do feito por incompetência do juízo estatal;

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral requerida pela ré;

(
iii
) saber se é cabível a substituição do índice de correção monetária contratualmente estipulado (IGP-M) por outro índice (INPC), sob alegação de enriquecimento sem causa da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de relação de consumo, a cláusula compromissória de arbitragem não possui eficácia vinculante contra o consumidor sem sua manifestação expressa e esclarecida, sendo ineficaz nos termos do art. 51, VII, do CDC.

4. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC.

5. O contrato firmado entre as partes estipulou expressamente o IGP-M como índice de correção monetária, sendo válida a cláusula diante da inexistência de abusividade concreta. A alteração judicial do índice pactuado violaria o princípio da autonomia da vontade e a segurança jurídica, não havendo fundamento legal para substituição por índice
diverso
, como o INPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula compromissória de arbitragem inserida em contrato de adesão em contexto de relação de consumo é ineficaz se ausente anuência expressa do consumidor.

2. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental permite o julgamento antecipado da lide.

3. É válida a estipulação contratual de índice de correção monetária pelo IGP-M, não sendo cabível sua substituição judicial por outro índice se ausente demonstração de abusividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 51, VII; CC,
arts
. 421 e 422; CPC,
arts
. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 12.09.2017; TJMT,
ApCiv
0008973-96.2016.8.11.0002, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 28.05.2025.

(N.U 1016852-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
-

MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a
s
preliminar
es
passo a análise da questão de fundo:

N
a hipótese
,
o

requerente
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos materiais e morais por falha na prestação de serviço, narrando que no dia 26/07/2023 entrou em contato com a empresa requerida C. O. Energia Solar Ltda, solicitando orçamento para instalação de placas de energia solar para sua residência, sendo atendido pelo vendedor Marcos, quem lhe passou o valor inicial de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e informou que seria necessário vistoria in loco para efetivação do valor a ser encaminhado para a financeira.

Disse que no mesmo dia o vendedor compareceu em sua residência e acrescentou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente a uma estrutura de ferro necessária para a instalação, ficando acordado o valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) e prazo de 60 (sessenta) dias
para entrega do serviço em funcionamento.

Falou que no dia 27/07/2023 foi aprovado
junto ao Banco Votorantim S/A
o financiamento de R$ 21.717,96 (vinte e um mil, setecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos)
, sendo recebido pela requerida
a importância
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela contratação do serviço, ou seja, houve a cobrança de R$ 1.000,00 (mil reais) acima do valor efetivamente contratado.

Relatou que no dia 21/09/2023, depois de mais de 50 dias da efetivação do contrato, não havia sido informado o motivo que levou a empresa a adicionar a importância de R$ 1.000,00
(mil reais)
no orçamento, desse modo, entrou em contato com o vendedor Marcos para obtenção de resposta, porém, sem êxito.

Enfatizou que mesmo com o pagamento do financiamento em dia, houve atraso de mais de
73 (
setenta e três dias
)
na entrega do material
.

A
crescentou
que, devido ao atraso na instalação e funcionamento das placas fotovoltaicas,
amargou prejuízos no valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referentes aos consumos de energia elétrica dos meses de setembro
, outubro e
novembro/2023
.

Com essas narrativas postulou pela
condenação da requerida na obrigação de fazer consistente na entrega dos documentos referentes aos serviços contratados,
bem como, pela reparação pelos danos patrimoniais e morais experimentados.

Depois de apresentada defesa e impugnação à contestação
,

sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião
a
empresa
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Inicialmente, cumpre reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que o apelado se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedora (art. 3º do CDC).

Nesse contexto, correta a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do apelado em relação à empresa especializada em instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica.

Com efeito, a
apelante sustenta que não há nos autos comprovação robusta que justifique a caracterização do valor de R$ 1.000,00 como excesso e, por consequência, a obrigação de sua restituição.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelado demonstrou que houve cobrança adicional de R$ 1.000,00 sob a alegação de necessidade de instalação de estrutura metálica que, conforme relato do próprio instalador (Sr. Marcelo), não se fez necessária, configurando cobrança indevida de serviço não prestado.

A apelante, por sua vez, não conseguiu comprovar a efetiva necessidade ou utilização da referida estrutura, limitando-se a alegações genéricas sobre ajustes no valor do contrato, sem qualquer comprovação documental.

Assim, não merece reforma a sentença neste ponto, mantendo-se a condenação da apelante à restituição do valor de R$ 1.000,00 cobrado indevidamente.

Quanto à condenação ao pagamento de R$ 1.200,00 referentes às faturas de energia elétrica dos meses de outubro e novembro de 2023, a apelante alega que o prazo contratual de 70 dias para conclusão da obra ainda estava em curso na data da leitura da fatura de energia elétrica (04/10/2023).

Neste ponto, assiste parcial razão à apelante.

Conforme se verifica da Cláusula 8 do contrato, a empresa se comprometeu a executar a obra no prazo máximo de 45 a 70 dias a contar da data do primeiro pagamento. Considerando que o pagamento foi realizado em 27/07/2023, o prazo máximo para conclusão seria 04/10/2023.

A fatura de energia elétrica de outubro/2023, no valor de R$ 1.154,55, refere-se ao consumo do mês anterior, ou seja, dentro do prazo contratual. Portanto, não há que se falar em mora da apelante em relação a esta fatura.

Já quanto à fatura de novembro/2023, no valor de R$ 1.281,80, esta sim reflete consumo posterior ao prazo contratual máximo, sendo devida a indenização apenas em relação a esta.

Assim, deve ser reformada parcialmente a sentença neste ponto, para reduzir a condenação por danos materiais relativos às faturas de energia elétrica de R$ 1.200,00 para R$ 600,00, correspondente à média mensal de prejuízo alegada pelo apelado.

A apelante
segue

alegando
a inexistência de danos morais,
sob o
argumento
de
que os fatos narrados pelo apelado configuram meros dissabores
ou aborrecimentos do cotidiano, novamente, sem razão a apelante.

No caso em análise, restou demonstrado que
houve a cobrança de
valor indevido referente a uma estrutura metálica que não foi utilizada; atraso
n
a conclusão da instalação do sistema fotovoltaico;
recalcitrância no fornecimento de
documentos contratuais essenciais ao apelado, sendo necessária determinação judicial para tanto; e
falta de prestação de
informações adequadas sobre o andamento do serviço, apesar das reiteradas solicitações do apelado.

Tais condutas ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável, especialmente considerando que o apelado ficou por meses tentando obter informações e solucionar o problema, sem sucesso, além de ter que arcar com faturas de energia elétrica em valores elevados, comprometendo seu orçamento familiar.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FOTOVOLTAICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta contra empresas fornecedoras e instaladoras de sistema de energia solar fotovoltaica. O contrato, no valor de R$ 88.545,00, previa a entrega e instalação de sistema funcional. Alegou-se que, embora os equipamentos tenham sido fisicamente instalados, o sistema não entrou em funcionamento por suposta inadequação da infraestrutura elétrica do local. O autor pleiteia a responsabilização das rés pelo descumprimento contratual,
aplicação de multa contratual, devolução dos valores pagos por faturas de energia elétrica, indenização por danos morais e inversão
dos
ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual por parte das rés ao entregar sistema fotovoltaico que não entrou em funcionamento; (
ii
) apurar a responsabilidade das rés pela verificação da compatibilidade técnica da infraestrutura elétrica antes da instalação; (
iii
) examinar o cumprimento do dever de informação pré-contratual por parte das fornecedoras; (
iv
) determinar a extensão da responsabilidade solidária entre as rés; (v) analisar a incidência da multa contratual e a restituição de valores pagos por faturas de energia elétrica; (vi) verificar a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia técnica não exonera as rés do ônus de comprovar, nos termos da inversão do ônus da prova, que o sistema deixou de funcionar exclusivamente por culpa do consumidor.

A cláusula contratual que exclui a responsabilidade pela adequação da infraestrutura elétrica não afasta o dever de informação prévia, clara e destacada sobre a necessidade e consequências dessa adequação.

As rés, como fornecedoras especializadas, têm o dever de realizar avaliação técnica prévia do local e informar ao consumidor sobre a necessidade de adequações e seus custos estimados, sob pena de responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

A falha no dever de informação compromete a finalidade essencial do contrato, frustrando legítimas expectativas do consumidor e caracterizando vício no serviço, nos termos do CDC.

A entrega de sistema inoperante, ainda que tecnicamente instalado, configura inadimplemento contratual, ensejando a aplicação da multa contratual prevista.

O ressarcimento dos valores pagos a título de energia elétrica é devido na forma simples, por se tratar de danos materiais decorrentes do inadimplemento, e não de cobrança indevida.

A frustração da legítima expectativa contratual aliada ao comprometimento das finanças do consumidor configura dano moral indenizável, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

Em relação à empresa fornecedora dos equipamentos (SKY SOLAR), aplica-se a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falha no dever de informação qualificado por parte de empresa fornecedora especializada gera responsabilidade objetiva pelo descumprimento contratual em contratos de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico.

A entrega de sistema tecnicamente instalado, mas inoperante por inadequação da infraestrutura não informada previamente ao consumidor, configura inadimplemento contratual.

Em relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A frustração de expectativa legítima em razão de inadimplemento contratual pode configurar dano moral indenizável, quando acarretar abalo psíquico relevante e prejuízo econômico continuado.

(N.U 1000604-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a conduta da apelante, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, não merecendo redução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
tão somente para reduzir a condenação por danos materiais relativos às faturas de energia elétrica de R$ 1.200,00 para R$ 600,00, totalizando R$ 1.600,00 a título de danos materiais (R$ 1.000,00 referente à cobrança indevida pela estrutura metálica + R$ 600,00 referente à fatura de energia elétrica).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025